Tribunal: TJES
Processo: 0004714-93.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004714-93.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ANGELA CONCEICAO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004714-93.2023.8.08.0035

APELANTE: ANGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. TESE DEFENSIVA DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. HISTÓRICO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Angela Conceição de Oliveira contra sentença da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que a condenou pelo crime de furto simples (CP, art. 155, caput), à pena de 1 ano e 6 meses de reclusão e 23 dias-multa, em regime inicial fechado. A defesa requer absolvição sob fundamento de coação moral irresistível (CP, art. 22), alegadamente exercida por ex-companheiro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a acusada deve ser absolvida em razão de ter praticado o crime de furto sob coação moral irresistível exercida por seu ex-companheiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do crime encontra-se comprovada pelo auto de apreensão, auto de restituição, boletim unificado e depoimentos colhidos em juízo.

A autoria está confirmada pela confissão da ré e pelos depoimentos de testemunhas presenciais.

A excludente de culpabilidade exige prova inequívoca da coação moral irresistível, ônus que incumbe à defesa (CPP, art. 156).

Não há nos autos elementos robustos — como boletins de ocorrência, laudos médicos ou testemunhos — que corroborem as alegações de ameaça e agressão.

As testemunhas destacam a autonomia da acusada na prática do furto, bem como sua reiteração criminosa, demonstrando habitualidade delitiva.

A palavra das vítimas e de agentes públicos, firmes e coerentes, têm especial relevância probatória em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroboradas por outros elementos.

O histórico criminal da ré reforça a conclusão de que não se tratou de episódio isolado de coação, mas de prática reiterada de crimes patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A coação moral irresistível somente exclui a culpabilidade quando comprovada de forma inequívoca, incumbindo à defesa o ônus de demonstrá-la.

A mera alegação de ameaça ou agressão não afasta a responsabilidade penal quando ausentes provas concretas.

A habitualidade delitiva do réu pode afastar a plausibilidade da tese de inexigibilidade de conduta diversa.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 22 e 155, caput; CPP, art. 156.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, j. 22.03.2022; STJ, AgRg no HC 695.249/SP, Quinta Turma, j. 26.10.2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, Segunda Câmara Criminal, j. 13.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004714-93.2023.8.08.0035

APELANTE: ANGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ANGELA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA

em face da r. Sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 15194648), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no
art. 15
5,
caput,

do
Código Penal,
impondo a pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime inicial fechado.

Em razões recursais (ID 15194652), sustenta a ocorrência da excludente de culpabilidade, alegando que a conduta foi praticada sob coação moral irresistível exercida por seu ex-companheiro, que a ameaçava de morte e a agredia fisicamente. Requer, por conseguinte, a absolvição com fundamento no art. 22, do Código Penal.

Contrarrazões recursais ministeriais (ID 15194665), pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido, o Parecer ministerial (ID 15747946).

Emerge do relato contido na Denúncia que, no dia 21 de junho de 2023, por volta das 13h51min, a denunciada Angela Conceição de Oliveira, agindo com ânimo de assenhoramento definitivo, ingressou na Loja Renner, situada em Shopping localizado na Rodovia do Sol, na Praia de Itaparica, em Vila Velha/ES, onde subtraiu 27 peças de roupas e um cordão, avaliados em R$ 3.245,50.

Os objetos foram colocados em uma sacola e a acusada deixou o estabelecimento sem efetuar o pagamento.

Narra-se que os funcionários da loja, suspeitando da conduta, abordaram-na já fora do shopping, ocasião em que confirmaram a subtração e recuperaram as mercadorias.

Devidamente processada, a ré fora condenada pela prática de crime de furto simples.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A defesa sustenta que a ré teria praticado a subtração de bens sob coação moral irresistível, exercida por seu ex-companheiro, o qual, segundo sua versão, a ameaçava de morte e a agredia fisicamente.

No que tange à materialidade delitiva, encontra-se comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 15193570, vol. 001, parte 02, p. 19), o Auto de Restituição (ID 15193570, vol. 001, parte 02, p. 18), pelo Boletim Unificado nº 51532780 (ID 15193570, vol. 001, parte 01, pp. 12/15), corroborada pelas provas orais colhidas nos autos.

Em relação à
autoria
, está solidamente confirmada pela confissão da apelante, bem como pelos
depoimentos prestados em juízo
, sob o crivo do contraditório, por
testemunhas presenciais
.

No tocante à tese defensiva, é imprescindível destacar o conjunto probatório oral colhido em juízo. A ré, em interrogatório, confirmou que subtraiu os objetos, mas reiterou que agiu pressionada pelo companheiro, que a teria coagido, mediante ameaças de morte, além de agressões físicas. Todavia, essa versão não encontra respaldo seguro em outros elementos de prova.

A testemunha Ana Carolina Bonatto, funcionária da loja vítima, apresentou depoimento de grande relevância.

Em juízo (ID 15194643), não apenas confirmou a subtração dos objetos no dia do flagrante, como também relatou que a apelante já era conhecida da loja por práticas anteriores de furto. Segundo seu relato, a acusada fora identificada em imagens de segurança de episódio anterior. Além disso, a testemunha relatou que, após os fatos do presente processo, a acusada retornou à loja e tentou realizar novos furtos, embora em menor quantidade, ocasião em que não houve condução à autoridade policial em razão das circunstâncias do fechamento do estabelecimento e da liberação dos funcionários. Ressaltou, ainda, que a apelante, acompanhada de seu companheiro, agiu de forma articulada, sendo este responsável por separar as roupas, cabendo à ré efetivar a subtração.

Ressalte-se que este depoimento, firme e coerente, evidencia não apenas a conduta dolosa da acusada no episódio narrado na denúncia, mas também sua reiterada inclinação à prática delitiva.

A propósito, destaco que a jurisprudência é firme no sentido de que
“em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa”
(STJ, HC 581.963/SC, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022).

Corrobora esse quadro a fala da testemunha Paulo Vieira Júnior, guarda municipal, que participou da ocorrência. Declarou que a ré, ao ser abordada, não apresentou resistência, devolvendo os produtos e confessando a prática delitiva, embora tenha alegado que agia em razão de necessidades pessoais. O relato, ainda que confirme a confissão, não fornece suporte à tese de que a apelante agiu privada de sua autodeterminação por ameaça irresistível.

Destaque-se que chama a atenção o extenso histórico criminal da apelante, apontado pelo Ministério Público em contrarrazões e reiterado no parecer ministerial. Desde o ano de 2003, constam contra a acusada diversos registros de crimes patrimoniais, em especial furtos e receptações, distribuídos em diferentes comarcas do Estado, evidenciando uma trajetória reiterada nesse tipo de conduta.

Ora, essa circunstância reforça a conclusão de que a prática em exame não constitui episódio isolado decorrente de coação, mas insere-se em um padrão de comportamento habitual, afastando a plausibilidade da tese defensiva.

A coação moral irresistível, prevista no artigo 22, do Código Penal, exige a comprovação inequívoca de que o agente não dispunha de qualquer alternativa razoável diante da ameaça, a ponto de não se poder exigir conduta diversa. Trata-se de excludente de culpabilidade que, conforme o artigo 156, do Código de Processo Penal, deve ser demonstrada por quem a alega.

No caso concreto, contudo, inexiste prova robusta a corroborar as alegações da acusada, como, por exemplo, não foram juntados boletins de ocorrência, laudos de lesões corporais ou testemunhos que atestem de forma objetiva as ameaças e agressões narradas.

Assim, embora a defesa busque sustentar que a apelante teria sido coagida por seu ex-companheiro, o conjunto probatório aponta em sentido diverso. As testemunhas foram firmes em indicar a autonomia da acusada na prática criminosa, e os antecedentes revelam sua habitualidade delitiva.

Diante de todo o exposto, concluo que não há como acolher a tese de inexigibilidade de conduta diversa.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)